Tribunal: TJDFT
Processo: 0035168-74.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a inversão da cláusula penal moratória prevista no instrumento contratual exclusivamente para o inadimplemento do adquirente (Tema 971 STJ).
2. Não há óbice à cumulação da multa moratória e lucros cessantes, pois enquanto aquela visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação ou a presta de modo diverso do estipulado, estes têm por objeto a compensação, a indenização do credor pelos danos causados pelo inadimplemento.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.